Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0722866-28.2019.8.07.0000 Agravante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Agravado: PEDRO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a reforma da decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão do DL 911/69, no ponto em que condicionou a expedição de eventual alvará de levantamento na restituição do título original ao devedor (ID 12120865). Argumenta o agravante que a execução está lastreada em cédula de crédito bancário e, portanto, diferentemente dos títulos cambiais, não necessitaria ser exibida em seu original. Requer seja conhecido e provido o recurso para determinar a reforma do decisum nesse sentido. Preparo efetuado (ID 12120862). Foi oportunizado ao agravante que esclarecesse seu interesse no presente recurso, considerando ter sido acolhido o pedido de conversão da busca e apreensão em execução e não existir nenhum valor a ser levantado nos autos, consoante despacho exarado no ID 13051505. É o breve relatório. Decido. A hipótese é de inadmissibilidade recursal. Explico. Consoante acima explanado, o agravante pugna pela reforma da decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão do DL 911/69, no ponto em que condicionou eventual levantamento de valores à apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que embasou a avença. Assim, observa-se que foi acolhido o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não tendo o juízo a quo condicionado aludida conversão na apresentação do original do título. O agravante insurge-se apenas com a questão de necessitar apresentar o original do título na hipótese de efetuar levantamento de valores nos autos. Ora, além de não ter ocorrido recusa no pedido de conversão apresentado pela parte, sequer existem valores a serem levantados no processo, inexistindo, portanto, interesse de agir do agravante no presente recurso. Importa ressaltar que, conforme destacado pelo próprio agravante, o caso dos autos não está enquadrado como uma das hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC/15. E, ainda, ao ser intimado para esclarecer o interesse na interposição do recurso, o agravante ficou inerte. Desta forma, considerando ter sido acolhido o pedido do autor, ora agravante, quanto à conversão da busca e apreensão em execução e não havendo montante a ser levantado nos autos, ausente demonstração do interesse recursal, sendo inadmissível o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fulcro no artigo 932, III do CPC. Carmelita Brasil Relatora